Tribunal: STF
Processo: RE 1433878
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão que negou seguimento ao recurso inominado, tendo em vista que



    “a pontuação mínima da Gratificação de Desempenho de Atividade do Seguro Social - GDASS, fixada em 70 (setenta) pontos pelo § 1º do art. 11 da Lei 10.855/2004, na redação dada pela Lei 13.324/2016, para integrante em atividade da Carreira do Seguro Social, possui caráter genérico, não obstante a realização de ciclos de avaliação, devendo, por isso, ser estendida, naquele patamar, a inativo e a pensionista com direito a paridade.”



    Neste RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, alega-se, em suma, violação dos arts. 2°; 5°, caput e LIV; 40, § 4° e 8°; 61, § 1°, II; e 93, IX, da mesma Carta, sob o argumento de que



    “[...] a GDASS paga aos inativos só poderia ser considerada de forma paritária entre servidores ativos e inativos até a homologação do primeiro ciclo avaliativo, não havendo mais se falar em paridade a partir de então, o que afronta aos ditames constitucionais que regulam tal gratificação de desempenho, quais sejam, os artigos 5º e 40, da Constituição Federal, conforme será a seguir demonstrado.



    O acórdão merece reparo porque descuida de regime jurídico específico abarcando aposentados e pensionistas, determinando, em seu lugar, a aplicabilidade de regime jurídico destinado exclusivamente a servidores ativos, assim não observando regramento positivado pela Lei n.º 10.855/2004, em seu art. 16 [...].” (documento eletrônico 22, p. 13)



    Além disso, sustenta-se que 



    “[...] o artigo 16 da referida lei, citado no tópico precedente, em nada foi alterado pelas inovações trazidas pela Lei 13.324/2016, ou seja, não houve nenhuma modificação na norma que regulamenta a incorporação da GDASS aos proventos de aposentadoria ou às pensões relativos a servidores da Carreira do Seguro Social.” (documento eletrônico 22, p. 15)



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    Esta Corte firmou orientação no sentido de ser inadmissível, em regra, a interposição de recurso extraordinário para discutir matéria relacionada à ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e da prestação jurisdicional, quando a verificação dessa alegação depender de exame prévio de legislação infraconstitucional, por não configurar situação de ofensa direta à Carta Magna. Esse entendimento foi consolidado no julgamento do ARE 748.371 RG/MT (Tema 660), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 1°/8/2013, em que se rejeitou a repercussão geral da matéria sob os seguintes fundamentos:  



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.”



    Outrossim, os Ministros deste Tribunal, no julgamento do AI 791.292 QO-RG/PE (Tema 339), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13/8/2010, reconheceram a repercussão geral e reafirmaram a jurisprudência desta Corte no sentido de que a exigência do art. 93, IX, da Constituição, não impõe que a decisão seja exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique de forma clara as razões de seu convencimento, tal como ocorreu. Nesse sentido, transcrevo a ementa do referido precedente:            



     “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.”



    Ademais, o Tribunal de origem decidiu a questão dos autos com apoio nos seguintes fundamentos:



    “O caso em tela não comporta maiores digressões, haja vista julgamento proferido pela Turma Nacional de Uniformização em análise do Tema 294, quando foi firmada a seguinte tese: 



    ‘A pontuação mínima da Gratificação de Desempenho de Atividade do Seguro Social - GDASS, fixada em 70 (setenta) pontos pelo § 1º do art. 11 da Lei 10.855/2004, na redação dada pela Lei 13.324/2016, para integrante em atividade da Carreira do Seguro Social, possui caráter genérico, não obstante a realização de ciclos de avaliação, devendo, por isso, ser estendida, naquele patamar, a inativo e a pensionista com direito a paridade.’



    (TNU - PEDILEF 5010596-85.2020.4.02.5101/RJ, Relator Juiz Federal DAVID WILSON DE ABREU PARDO, Acórdão Publicado em 23/06/2022)



    Em seu voto no julgamento do tema supracitado, o Relator argumenta que a determinação legal de pagamento da GDASS no mínimo fixo de 70 pontos por servidor concedeu ao seu beneficiário vantagem remuneratória ‘pelo só fato de o servidor estar em atividade’, ‘pelo exclusivo fato do exercício no cargo’, independentemente da avaliação, da condição ou modo indispensáveis para caracterizar a vantagem como pro labore faciendo. 



    Por isso, a fração da GDASS relativa ao montante mínimo de 70 pontos a ser pago por servidor ativo constitui vantagem de caráter genérico, ainda que a outra fração da gratificação de desempenho de atividade possa ter natureza pro labore faciendo. Aduziu que essa interpretação decorre da jurisprudência do STF firmada ao longo do tempo no tocante às decisões acerca das gratificações de desempenho.” (documento eletrônico 16, p. 2)



     Nesse contexto, para dissentir do acórdão recorrido, seria necessária a reinterpretação das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de modo que eventual ofensa à Constituição seria indireta. Com essa orientação, destaco recente julgado do Plenário desta Corte sobre a controvérsia ora em análise:



    “Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE DO SEGURO SOCIAL – GDASS. PARIDADE REMUNERATÓRIA ENTRE SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS. ART. 11, § 1º DA LEI 10.855/2004. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. LEI Nº 13.324/2016. OFENSA REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao óbice da Súmula nº 279 do STF. 



    2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e a reelaboração da moldura fática delineada, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 



    3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’. 



    4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.” (ARE 1.426.802 AgR/SC, Rel. Min. Rosa Weber, Presidente, DJe 28/6/2023)



    Com o mesmo entendimento, cito ainda decisões de ambas as Turmas desta Corte:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROVENTOS. INCORPORAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA ATIVIDADE DO SEGURO SOCIAL – GDASS. PARIDADE. LEI 13.324/2016. PERCENTUAL EQUIVALENTE A NO MÍNIMO DE 70 PONTOS. CARÁTER GENÉRICO RECONHECIDO PELO ACÓRDÃO RECORRIDO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. TEMAS 983 E 1082. AUSÊNCIA DE DESRESPEITO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 



    1. Para divergir, na hipótese, do entendimento do Tribunal a quo , seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Leis n.º 10.855/2004 e 13.324/2016), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, nos termos da jurisprudência do STF e tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. Precedentes. 



    2. Não há, portanto, que se falar em desrespeito aos Temas 983 e 1082 da repercussão geral. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.” (RE 1.408.073 AgR/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 6/3/2023)



    “Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE DO SEGURO SOCIAL – GDASS. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. NECESSIDADE DE ANÁLISE FÁTICA. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. 



    1. Para dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem quanto à natureza jurídica das vantagens concedidas aos servidores, se genéricas ou pro labore faciendo, é imprescindível o exame da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos. Incidência da Súmula 279/STF. 



    2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 



    3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (RE 1.348.708 AgR/PR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 20/6/2022)



    “Ementa: Agravo regimental em recurso extraordinário. Administrativo. Servidor público. Gratificação de Desempenho da Atividade do Seguro Social (GDASS). Natureza da vantagem. Incorporação aos proventos. Necessidade de reexame da legislação infraconstitucional e das provas dos autos. Impossibilidade. Súmula nº 279/STF. Precedentes. 



    1. É inadmissível o recurso extraordinário se os dispositivos constitucionais que nele se alegam violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 



    2. O exame da controvérsia acerca do caráter geral de determinada gratificação não prescinde do reexame da legislação infraconstitucional pertinente e da reapreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que foge do campo do apelo extremo. Incidência da Súmula nº 279/STF. 



    3. Agravo regimental não provido. 



    4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (RE 1.425.864 AgR/ES, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 4/7/2023)



    Assinalo, por fim, que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento de caso similar (RE 1.223.164 RG/SP – Tema 1.089 da Repercussão Geral), assentou que 



    “É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa à definição da natureza jurídica de gratificações ou outras vantagens remuneratórias concedidas aos servidores ativos estaduais, municipais ou distritais para fins de incorporação aos proventos de servidores inativos e pensionistas.”



    Posto isso, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). Com apoio no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários em 10% (dez por cento) sobre o total da verba fixada a esse título, observados os limites legais.



    Publique-se. 



    Brasília, 24 de agosto de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator